Tribunal: CARF
Processo: 13971.903204/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903204/2008-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.154 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
PAMPLONA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA
QUESTÃO DE FUNDO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Não cabe a oposição de embargos para fins de reexame das questões de fundo
ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
Embargos rejeitados.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
presentes embargos.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado)
e Aniello Miranda Aufiero Junior (presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena
Green, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a)
Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto
dos Conselheiros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903204/2008-24
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 3302-011.982,
que, por unanimidade de votos, não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, também
por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Ofício, para que as entradas de
insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas integrem o cálculo do crédito presumido de
IPI por ela pleiteado, salvo as aquisições de produtos NT, bem como que as saídas
correspondentes a devolução das mercadorias adquiridas de pessoas físicas e cooperativas sejam
abatidas das compras com direito a crédito, com a mesma ressalva sobre os produtos NT, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 CRÉDITO PRESUMIDO IPI - AQUISIÇÕES DE
PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS. SÚMULA 494 DO STJ.
A teor da Súmula 494 do STJ o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido
do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matériasprimas ou os insumos
sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.”
IPI - ENERGIA ELÉTRICA. SÚMULA CARF N. 19.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NT. SÚMULA CARF N. 124.
A teor da Súmula CARF 124, A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO
Um dos requisitos essenciais para a fruição do crédito presumido de IPI é ser, nos
termos da lei, produtor dos itens destinados ao exterior, não se enquadrando como tal,
para efeitos fiscais, O estabelecimento que confecciona mercadorias constantes da TIPI
com a notação “NT”. O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n°
9.363/1996, e condicionado a que os produtos estejam dentro do campo de incidência
do imposto.
CREDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA SOBRE O PRODUTO.
Somente os insumos que exerçam ação direta sobre o produto em fabricação, ainda que
sem integrar o produto final (produtos intermediários), mas com desgaste no processo
industrial, representam aquisições passíveis de integrar a base de cálculo do beneficio
fiscal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DE FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do adquirente,
ou seja, quando estiver incluído no preço do produto. Contudo, quando o frete for pago
a terceiros e o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e
Cofins), com Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota
fiscal de aquisição, admite-se que O frete integre a base de cálculo do crédito
presumido. O frete só será considerado como integrante do custo de aquisição de
insumos (MP, Pl e ME), mediante atendimento das condições acima referidas,
explicitadas pela Receita Federal do Brasil.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

Somente as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser computados na
apuração da base de cálculo do incentivo fiscal. Incabível considerar como insumo os
gastos com energia elétrica e combustíveis.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ETAPA RURAL.
A etapa rural, anterior à industrialização propriamente dita, empreendida pela empresa e
os respectivos custos são insuscetíveis de integrar a base de cálculo do estímulo fiscal,
pois se distinguem de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, conforme expressamente aludido na legislação.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Sob pena de preclusão temporal, O momento processual para o oferecimento da
impugnação, ou da manifestação de inconformidade, é o marco para apresentação de
provas e alegações com O condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.

A embargante sustenta que o Acórdão em comento contém omissão quanto às
entradas cujos NCM não foram informados da forma exigida pela fiscalização (Critério 7) e
omissão quanto às entradas correspondentes a devoluções de venda de produtos “NT”, devendo
esta Turma se pronunciar sobre tais pontos omissos e contraditórios.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte foram admitidos parcialmente, devendo ser sanado tão somente a omissão
quanto ao argumento de que, ao elaborar o cálculo, já haviam sido expurgados as devoluções de
vendas de produtos tributados ou não, bem como dos custos de produção e das receitas, relativo
ao critério 12 do Relatório Fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.

Conforme se depreende do item 8 do Acórdão embargado, ao tratar das entradas
correspondentes a devoluções de venda de produtos NT (Critério 12) e saídas de produtos NT
(Critério 16), o relator sustenta que “uma vez que a receita obtida com a venda de produtos NT
não deve integrar a apuração da exportação direta no mês, nem a receita operacional bruta, a
devolução de tais vendas não deve ser abatida das receitas”.
Aduz, ainda, que “tanto as vendas como as outras saídas de produtos NT não
podem integrar a base de cálculo do crédito presumido, conforme retratado no anexo 32.”.
A embargante, por sua vez, alega que o supracitado voto não enfrentou os
argumentos apresentados pela ora Embargante quanto às entradas correspondentes a devoluções
de venda de produtos “NT” (Critério 12), se limitando tão somente a descrever as razões
previstas no acórdão da DRJ.
Isto é, o acórdão da DRJ não enfrentou o argumento expendido pela embargante
de que, “ao elaborar o cálculo do seu crédito presumido, já havia excluído todas as entradas
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.154 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.903204/2008-24

decorrentes de devoluções de vendas de produtos, sejam elas tributadas ou não, bem como de
que foram expurgadas dos custos de produção e das receitas.”
Sem razão a embargante.
Na própria conclusão do Acórdão embargado, quando do provimento parcial ao
recurso, o voto do relator faz a devida ressalva sobre os produtos NT, exatamente por entender
que tais produtos não podem ser considerados na base de cálculo dos créditos presumidos.
O mesmo raciocínio se aplica às entradas correspondentes a devoluções de vendas
de produtos NT (Critério 12), devendo ser excluído da base de cálculo do crédito presumido o
valor da entrada, por devolução, de produtos vendidos.
Ademais, a alegação de que o presente Acórdão foi omisso ao não tratar de forma
expressa todos os pontos aduzidos em sede de Recurso Voluntário não merece prosperar, uma
vez que ao longo de todo o voto condutor foram dedicados itens específicos desde o Relatório de
Auditoria Fiscal para tratar especificamente de cada critério de cálculo do crédito presumido,
inclusive concernente às entradas correspondentes a devoluções de venda de produtos “NT”
(Critério 12).
Dessa feita, tendo em vista que todos os pontos foram efetivamente superados no
Acórdão embargado, não há que se falar em omissão de qualquer critério.
Diante do exposto, voto por não acolher os presentes embargos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 885
DF CARF MF
Original